Tribunal: TJES
Processo: 0000056-69.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Juros
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000056-69.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIGUA MARMORES E GRANITOS EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEDUÇÃO DE JUROS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO MEDIANTE ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos no qual a sentença reduziu os juros moratórios (deságio) de 9,8% para 4,54%, além de descaracterizar a mora.

2.

A sentença de acolhe parcialmente os embargos a execução, reduzindo juros e afastando a mora,
por não encontrar respaldo no artigo 924, do CPC,

não importa extinção da execução, mas adequação
dos cálculos
.

3
.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000056-69.2021.8.08.0011

APTE
:
JACIGUÁ MÁRMORES E GRANITOS LTDA

APDO
:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares,
pugna a recorrente pela extinção da ação de execução, uma vez que foi julgado parcialmente procedente seu embargos a execução, reduzindo os juros remuneratórios de
9,8% para 4,54%, além de descaracterizar a mora.

P
ois bem
. Como é cediço, nas demandas executivas, eventual excesso de execução deverá ser alvo de embargos a execução por força do artigo 917, III, do CPC.

Tal medida foi implementada no caso dos autos, cujo resultado foi a parcial procedência dos embargos opostos, e como consequência da redução dos juros, foi afastada a mora.

Contudo, diverso do defendido pela recorrente, a simples redução dos juros moratórios apenas ensejará a adequação dos cálculos para posterior continuidade da execução.

Isso porque nos termos do artigo 924, do CPC, extingue-se a execução quando:
I –
a petição inicial for indeferida;
II
– a obrigação for satisfeita;
III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV
– o exequente renunciar ao crédito;
V
– ocorrer a prescrição intercorrente.

No presente caso, não houve a extinção total da dívida, mas apenas a redução dos juros, de modo que prossegue-se a execução decotando os valores extirpados na presente via incidental.

Quanto ao tema já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/1969. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO E NÃO PAGO PELO CONTRIBUINTE. NASCIMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA TAXA SELIC. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. "O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco, sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori, dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA)" (STJ, REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/11/2010).
3. O encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/1969 substitui, nos embargos à execução, a condenação do devedor em honorários advocatícios (REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21.5.2010, aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC). 4. "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco" (Súmula 436/STJ). 5. A legalidade da Taxa Selic já foi reconhecida por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo (REsp. n. 1.111.175/SP, de relatoria da Ministra Denise Arruda, pela sistemática do art. 543-C, do CPC), visto que o art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/95 preenche o requisito do § 1º do art. 161 do CTN, e sua incidência sobre o crédito tributário a partir de 1º.1.1996 não pode ser cumulada com qualquer outro índice de juros ou atualização monetária. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.922.109/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 2/8/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ENCARGOS AFASTADOS. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. I
- A cobrança de valor superior ao devido não implica ausência de requisitos de executividade do título, mas, apenas, excesso na execução. II - Julgada procedente ação revisional tendente a afastar a aplicação de índices de correção monetária indevidos, ou a cobrança de encargos ilegais, a minoração da dívida do mutuário do Sistema Financeiro de Habitação não importa extinção da execução baseada nos valores anteriormente devidos, mas, adequação àqueles encontrados após o julgamento da revisional.
Recurso especial provido. (REsp 833.858/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 282)

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
A procedência parcial dos embargos do devedor não compromete o título executivo; a execução prossegue pelo saldo exigivel. Recurso especial conhecido e provido em parte.
" (3a Turma, REsp 216.660/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, unânime, DJU de 13.12.1999)

L
ogo,
uma vez que a sentença proferida nos embargos a execução tão somente reduzira os juros moratórios, não subsiste a pretensão de extinção da execução, devendo a mesma prosseguir mediante adequação dos cálculos.

Pelo exposto,
conheço do recurso

e
nego
-lhe provimento
.

Face ao resultado do julgamento, fixo honorários sucumbenciais em favor do apelado à razão de 10% sobre o valor da causa.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.